Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento autuado como petição, apresentado por Giselle Clemente Pires Miranda com a finalidade de atribuir efeito suspensivo à apelação por ela interposta contra a sentença proferida pelo juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 20956206 do processo de referência), nos embargos de terceiro n. 0720437-51.2020.8.07.0001, opostos pela apelante em desfavor de Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, com o proposto de desconstituir a penhora de direitos aquisitivos do imóvel matriculado com o n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que julgou improcedente o pedido com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC e, em consequência disso, a liminar deferida no agravo de instrumento perdeu a eficácia, porque o recurso ficou prejudicado com a prolação da referida sentença. Narrou a apelante haver requerido e sido deferida liminar para suspender a realização do leilão designado para 7/7/2020 e 10/7/2020, mas foi exarada sentença de extinção dos embargos de terceiro por ela opostos em relação ao pedido de desconstituição da penhora da cota parte dela no imóvel objeto da constrição judicial sem resolução do mérito. Disse haver prosseguido a demanda para apreciação de alegada nulidade ocorrida após a designação do leilão (Id 67034279 do processo de referência). Falou ter apresentado agravo de instrumento, em que foi proferida decisão para suspender os efeitos da sentença e a realização do leilão até o julgamento da questão pelo juízo (Id 68884444 do processo de referência). Asseverou ter o juízo julgado parcialmente procedente o pedido e confirmado a liminar para suspender o leilão designado para ocorrer em 7/7/2020 e 10/7/2020, mas a condenou no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa. Afirmou haver opostos embargos de declaração (Id 71860912 do processo de referência) que, após a impugnação apresentada pela apelada (Id 72604735 do processo de referência), foram rejeitados pelo juízo (Id 72785493 do processo de referência). Acrescentou não ter sido conhecido o agravo de instrumento, com fundamento no julgamento da lide e o relator determinou a comunicação ao juízo, consoante ofício enviado (Id 73669791 do processo de referência). Assinalou haver requerido, na apelação interposta, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mas a relatoria considerou inadequada a via processual escolhida e não o apreciou. Em razões de pedir (Id 21470242, p. 1/8), a apelante/requerente sustenta o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para suspender a realização do leilão do bem imóvel penhorado, designado para o dia 2/12/2020 e 9/12/2020, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC a ser deferido pelo relator com esteio no art. 885, parágrafo único, do mesmo Código, se o provimento do recurso for provável ou, se relevante a fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. Argumenta o bem penhorado ter sido por ela e por seu cônjuge adquirido em 20/11/2007, consoante escritura pública em que ficou consignado o direito a 50% do imóvel. Diz estar casada no regime da comunhão parcial de bens, ter efetuado o pagamento parcial do preço com valor recebido em herança após o falecimento dos genitores dela e o referido imóvel ser o único de sua propriedade, conforme pesquisa no registro imobiliário do DF, consoante o extrato do e-RIDF. Alega nele ter residência e menciona como prova dessa assertiva a conta de fornecimento de energia elétrica e o AR da intimação recebida no processo. Argumenta a possibilidade de perigo de dano grave ou de difícil reparação no prosseguimento dos atos expropriatórios com a realização do leilão, na forma do edital, porque o bem imóvel é destinado à moradia dela. Fala da regra revogada do art. 1.052 do CPC/1973, segundo a qual o juiz poderia determinar a suspensão da execução, quando os embargos versassem sobre todos os bens do devedor e, caso apenas sobre alguns, o processo executivo prosseguiria em relação aos bens não embargados, para realçar a concessão da tutela de urgência na forma do art.300 do CPC, diante da falta de regra semelhante no vigente CPC, porque a pretensão veiculada neste requerimento é nitidamente cautelar e objetiva proteger o interesse dela ameaçado com a prática de atos executivos antes do julgamento do recurso. Brada não ser parte no processo de execução, mas sustenta a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios no tocante aos direitos aquisitivos dela, como o leilão designado para o dia 2/12/2020 e 9/12/2020, a fim de evitar prejuízo para ela no tocante à meação, nos termos do art. 678, caput, do CPC, e para terceiros arrematante, caso o processo siga o curso regular. Acentua a probabilidade do direito alegado não apenas nos fatos documentalmente comprovados mas também proteção constitucional do direito à moradia pelo art. 6o, caput e 226 da CF e na jurisprudência do c. STJ sobre a impenhorabilidade do bem de família, baseada no art. 1o da Lei n. 8.009/1990. A apelante assevera estar apenas o marido a sofrer execução movida pela apelada/requerida e os direitos dele sobre o imóvel já foram objeto de penhora decidida por sentença. Destaca não haver prejuízo para a apelada/requerida, porque outra data para a realização do leilão poderá ser designada depois do julgamento do recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a sentença proferida nos autos n. 0720437-51.2020.8.07.0001 da lavra do MM. Juiz do 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, bem como seja deferida por este juízo a tutela provisória de urgência, para suspender o Edital do Leilão designado para 09 e 12 de dezembro de 2020, até uma decisão em definitivo do recurso, para resguardar a requerente o direito a ampla defesa e devido contraditório. Subsidiariamente, pleiteia Caso não seja o entendimento deste juízo pela suspensão do Edital do leilão já publicado nos autos do processo de cumprimento de sentença no 07041830820178070001, requer seja em sede de tutela urgência, determinado a suspensão dos atos expropriatórios a envolver exclusivamente os direitos aquisitivos da Apelante sobre o imóvel, nos autos do cumprimento de sentença n. 07041830820178070001, em especial ao percentual de direito da Apelante, até solução definitiva do presente recurso. Pede, ainda, Com o julgamento do recurso, (...) a confirmação dos efeitos da tutela cautelar requerida liminarmente mantendo a suspensão até o transito em julgado. A requerente/apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21470245 e 21470246). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, o relator estará autorizado a atribuir efeito suspensivo à apelação, conquanto lhe haja sido distribuída a apelação, de acordo com o art. 1.012, § 3o, II do CPC[1]. Para o sobrestamento da eficácia da sentença produtora de efeitos imediatamente depois de publicada, o apelante deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC[2]. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considero não estarem evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar a probabilidade de provimento do recurso, muito menos não reconheço serem relevantes os argumentos e não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No cumprimento de sentença, processo n. 0704183-08.2017.8.07.0001 movido pela apelada/requerida Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski em desfavor de Luís Cláudio Fernandes Miranda para o recebimento da importância atualizada em 21/11/2019 de R$590.507,71 (Id 50411344 do processo de referência), foi disponibilizado edital inserto no Id 76303801 no DJe de 6/11/2020, considerado como publicado no primeiro dia útil seguinte, consoante a certidão catalogada no Id 76501540 do processo de referência. Referido edital torna pública a realização de leilão do bem imóvel com matrícula n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF no dia 2/12/2020 em primeiro leilão e, em segundo, no dia 9/12/2020, avaliado em R$800.000,00. Consta o registro da penhora determinada nesse processo (R-5.11555) e a averbação de indisponibilidade determinada pela 4a Vara do Trabalho de Brasília no processo 0000274-3.2012.5.10.0004 (Id 21132740 do processo de referência). Observo ter o juízo fixado como valor mínimo para arrematação 70% daquela fixado na avaliação e pagamento em parcela única sem possibilidade de parcelamento mediante depósito judicial. Determinou a remessa ao leiloeiro e, designada o leilão, fossem intimados o devedor executado e a cônjuge Giselle Clemente Pires Miranda, na forma do art. 889, I e II, do CPC (Id 74938296 do processo de referência). A apelante/requerente diz não haver nenhuma controvérsia no tocante à penhora de 50% dos direitos do cônjuge executado Luís Cláudio Fernandes Miranda do bem imóvel objeto da constrição judicial fustigada. A questão, portanto, diz respeito apenas à incidência e manutenção da penhora em relação à meação dela. Verifico ter a apelante/requerente obtido efeito suspensivo à apelação por ela interposta em embargos de terceiro por ela opostos, processo n. 0709745-61.2018.8.07.0001, em desfavor de Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, contra a sentença de improcedência dos pedidos, mediante decisão proferida pelo e. relator Des. Roberto Freitas (Id 24184000, p. 1/3 do processo referência). No entanto, posteriormente, de acordo com consulta processual realizada no PJe, o recurso foi parcialmente provido, apenas no tocante ao valor sobre o qual incidirá a verba honorária sucumbencial, para o estabelecer em relação ao proveito econômico e não ao da causa, conforme indicação feita no termo de penhora. O acórdão transitou em julgado 1/10/2019, consoante certidão lavrada no Id 11642661 daqueles autos. A apelante/requerente opôs outros embargos de terceiro para impugnar a penhora do mesmo bem imóvel, desta vez para arguir a impenhorabilidade com fundamento na proteção ao bem de família, feito n. 0720437-51.2020.8.07.0001, processo de referência em que ela pretende obter a suspensão dos efeitos da sentença por meio deste requerimento incidental à apelação interposta naquele processo. O i. juiz reconheceu coisa julgada em razão da reprodução de demanda por ela com o objetivo de livrar a meação do ato constritivo no processo de execução, embora desta vez o tenha feito com fundamento na proteção legal contra a penhora do bem de família. Extinguiu o processo sem resolução do mérito liminarmente nessa parte, mas manteve o processamento da demanda em relação à suposta nulidade dos atos processuais posteriores à designação do leilão para a venda do aludido bem e deferiu a suspensão desse ato, designado para acontecer em 7/7/2020 e 10/7/2020, com a determinação de ser necessária nova designação e determinou a citação da apelada/requerida para contestação (Id 67068997, p. 1-4 do processo de referência). Interposto agravo de instrumento pela apelante/requerente, processo n. 0725087-47.2020.8.07.0000, a e. relatora deferiu efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da sentença de parcial extinção do processo e de realização do leilão designado, no processo de execução, para os dias 10/8/2020 e 13/8/2020 (Id 68992496, p. 1-6 do processo de referência). Posteriormente, o i. juiz reconheceu a nulidade por falta de intimação da apelante/requerente para o leilão designado para os dias 7/7/2020 e 10/7/2020 e exarou a sentença cuja eficácia a apelante/requerente almeja obter a suspensão da eficácia neste incidente recursal (Id 20956206 do processo de referência). A aludida sentença julgou parcialmente os pedidos para confirmar a liminar e determinar a suspensão do leilão designado para 7/7/2020 e 10/7/2020 e assinalar a necessidade de designação de outra data para a realização e a condenou no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa (Id 71131338, p. 1-6 do processo de referência). Posteriormente, o i. juiz determinou a realização de novo leilão com a fixação de o preço mínimo de venda ser de 70% do valor da avaliação a ser pago em parcela única sem possibilidade de parcelamento, mediante depósito em conta judicial (Id 74938296 do processo de referência). Foi então divulgado edital do leilão com designação dos dias 2/12/2020 e 9/12/2020 para realização (Id 76303801, p. 1-3 do processo de referência), disponibilizado no DJe de 6/11/2020 (Id 76502738 do processo de referência). Verifico não ter a e. relatora Des. Simone Lucindo conhecido do agravo de instrumento processo n. 0725087-47.2020.8.07.0000 com fundamento na superveniente prolação de sentença pelo i. juízo de origem, em que foi rechaçada a pretendida proteção ao bem de família contra a penhora do imóvel no cumprimento de sentença em curso, com a ocorrência do trânsito em julgado em 30/9/2020 (Id 20220014 daquele processo). A apelante/requerente se insurge contra decisão preclusa. Ela atacou com agravo de instrumento n. 0725087-47.2020.8.07.0000 sentença parcial, que indeferiu a petição inicial dos segundos embargos de terceiro por ela opostos contra a penhora do bem imóvel matriculado com o n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, processo n. 0720437-51.2020.8.07.0001. Dita sentença reconheceu não serem cabíveis os embargos de terceiro, porque a questão alusiva à proteção legal da impenhorabilidade do bem de família estaria afetada pela sentença definitiva exarada nos primeiros embargos de terceiro por ela opostos, processo n. 0709745-61.2018.8.07.0001. A lide foi admitida e prosseguiu apenas em relação à alegação de nulidade da realização do leilão designado para os dias 7/7/2020 e 10/7/2020 por falta de intimação pessoal dela, devido à alegação de ela não ser parte no processo de cumprimento de sentença em que foi realizada a penhora do bem imóvel de que ela detém meação. Evidentemente, persistia interesse no agravo de instrumento, porque o processo, naquela parte em que a petição inicial foi indeferida liminarmente, estava resolvido e a questão, devolvida ao tribunal no recurso adequadamente manejado em conformidade com o art. 354 do CPC[3], tanto que foi admitido. Poderia ter a apelante/requerente apresentado agravo interno para pleitear o julgamento da questão alusiva à pretendida proteção legal ao bem de família para desconstituir a penhora do imóvel, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[4]. A propósito, confira-se o seguinte julgado adiante resumido em sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. COBRANÇA DE ALUGUEIS. AÇÃO PRÓPRIA APÓS O TRÂNSITO E JULGADO DA PARTILHA. INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o previsto no art. 354 do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido formulado na petição inicial. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o prosseguimento do feito no que diz respeito ao pedido de arbitramento de valores de aluguéis formulado na ação de divórcio e partilha de bens ajuizada pela agravante, porquanto a cobrança de aluguéis do cônjuge que permaneceu no imóvel após a separação do casal deve ser formulada em ação própria após o trânsito em julgado da partilha. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1190948, 07075541220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conformação da apelante/requerente com o pronunciamento monocrático exarado pela e. relatora tornou definitiva a sentença nessa parte pela ocorrência da preclusão. Inviável a reabertura da via recursal para impugnar pronunciamento judicial definitivo pela falta de impugnação oportuna. Assinalo também haver sido debatida e repelida a questão alusiva à proteção legal contra a penhora do imóvel matriculado com o n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF com fundamento em se tratar de bem de família. O executado Luis Cláudio Fernandes Miranda, cônjuge da apelante/requerente, apresentou requerimento incidental de declaração de impenhorabilidade do bem imóvel com fundamento na proteção ao bem de família (Id 25229222, p. 1-6 do processo de referência) e apresentou diversos documentos. O i. juiz indeferiu o requerimento formulado pelo executado na petição inclusa no Id 25229222 com fundamento na preclusão, tendo em vista a anterior apreciação do pleito pela decisão exarada no Id 12136056 do processo de referência. Por esse motivo, considerou o bem penhorável (Id 25659947 do processo de referência). Opostos embargos declaratórios pelo executado (Id 26142698, p. 1-7 do processo de referência), o recurso foi rejeitado pelo i. juiz (Id 26987255 do processo de referência). Interposto agravo de instrumento pelo executado, processo n. 0701979-23.2019.8.07.0000 (Id 29001325, p. 1 e 29002211, p. 1-13 do processo de referência), a e. relatora Des. Simone Lucindo não o conheceu (Id 29087043, p. 1-5 do processo de referência). Posteriormente, o executado apresentou exceção de pré-executividade (Id 48680818, p. 1-38 do processo de referência) e dentre várias matéria de defesa arguiu a impenhorabilidade do referido bem imóvel registrado em nome da esposa dele, a apelante/requerente. A apelada/requerida, como exequente, ofereceu manifestação pela rejeição das alegações defensivas aduzidas (Id 48828652, p. 1-5 do processo de referência) e o i. juiz rejeitou a exceção de pré-executividade (Id 50001112, p. 1/2 do processo de referência). O executado opôs embargos de declaração contra esse pronunciamento judicial (Id 50695008, p. 1-3 do processo de referência), rejeitados pelo i. juiz (Id 50920997, p. 1/2 do processo de referência). O trânsito em julgado foi certificado pela secretaria do juízo (Id 51660878 do processo de referência). Como se verifica, a apelante/requerente reagita, na apelação a que pretende obter a atribuição de efeito suspensivo, questão preclusa, porque já decidida definitivamente pelo juízo de origem. Ela e o executado, incontroversamente, estão casados no regime da comunhão parcial de bens. A proteção legal contra a impenhorabilidade do bem de família, em relação ao imóvel penhorado, se tivesse sido reconhecida, beneficiaria ambos, porque dita benesse tem por escopo salvaguardar da constrição judicial o bem destinado à moradia da família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, segundo o qual o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Resolvida definitivamente a questão, não se mostra possível revolvê-la com a finalidade de forçar a rediscussão com o escopo de obter pronunciamento favorável, porque consumada está a preclusão, nos termos do art. 508 do CPC: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Trago à colação o seguinte julgado sobre a matéria apreciada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. PENHORA. VALOR. PREÇO VIL. REAVALIAÇÃO. I - A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, de modo que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, examinada a matéria em decisão interlocutória, contra a qual não foi interposto recurso, ocorre a preclusão consumativa, não sendo possível sua reapreciação em sede de apelação. II - A mera alegação de desvalorização do imóvel em virtude do decurso do tempo não é suficiente para ensejar nova avaliação. É necessário que a parte interessada apresente elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade de reavaliação, com o considerável aumento ou diminuição no valor do bem. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 933238, 20150111364062APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 236/266) Reconhecida a preclusão da questão concernente à proteção legal contra a penhorabilidade do bem família, em relação ao imóvel matriculado com o n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, porque definitivamente resolvida em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado no cumprimento de sentença em curso, não se mostra razoável admitir a rediscussão na apelação. Assinalo, ademais, se tratar de questão igualmente afetada pela preclusão, porque a apelante/requerente não atacou a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu os segundos embargos de terceiro em relação à alegação de impenhorabilidade do referido bem imóvel. Feitas essas considerações, não reconheço a probabilidade de provimento da apelação. Ademais, não considero relevantes os fundamentos deduzidos na apelação, porquanto a recorrente maneja recurso possivelmente infundado e com provável intuito protelatório apenas frustrar a satisfação em tempo razoável do crédito devido à apelada/requerida, exequente no cumprimento de sentença, processo n. 0704183-08.2017.8.07.0001, mediante a adoção de comportamento potencialmente caracterizador de condutas qualificadas pelo art. 80, I, IV, V, VI e VII, do CPC[5] como litigância de má-fé, porquanto há mais de dois anos diversos leilões tem sido agendados e cancelados em atendimento a diversos pleitos manejados pela apelante/requerente e pelo executado, seu cônjuge na instância de origem e nesta recursal. Ante o exposto, liminarmente INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem com urgência para conhecimento desta decisão. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Por esse motivo, consumada a preclusão, comunique-se a e. relatora da apelação cível n. 0720437-51.2020.8.07.0001. Em seguida, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.(...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [3] Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. [4] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [5] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.